Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702651-08.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 63603723, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 3 de setembro de 2024 16:39:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador